Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032880-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL MARTYN YOKOTE - CPF: 708.654.021-83 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EIDY BORGES YOKOTE - CPF: 867.557.061-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO COGNITIVO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de execução fundada em cédula de crédito bancário, ante a ausência de garantia do juízo.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade do processo executivo, por ausência de memória de cálculo idônea e inconsistência do valor executado, bem como requer o reconhecimento de conexão entre demandas e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, de forma específica, a alegada nulidade do título executivo extrajudicial, e se tal circunstância autorizaria a concessão de efeito suspensivo à execução sem a prévia garantia do juízo.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

5.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia devolvida no agravo interno, delimitando o objeto recursal à presença dos requisitos para concessão de tutela provisória suspensiva, especialmente à luz do art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona o efeito suspensivo à garantia do juízo.

6.

A alegação de inexequibilidade do título por ausência de requisitos formais e materiais constitui matéria típica de embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC, não sendo cabível sua análise exauriente na via estreita do agravo de instrumento voltado ao controle de decisão que indeferiu tutela provisória.

7.

Não há omissão quando o órgão julgador delimita o âmbito cognitivo do recurso e rejeita, de forma fundamentada, a ampliação indevida da controvérsia, preservando a coerência do sistema processual e a adequada distribuição das vias impugnativas.

8.

O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica é enfrentada de forma suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão delimita o objeto do agravo interno à verificação dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à execução, condicionada à garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

2. A alegação de nulidade ou inexequibilidade do título executivo extrajudicial deve ser deduzida em embargos à execução, não sendo cabível sua análise exauriente na via do agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO N. 1032880-74.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: EIDY BORGES YOKOTE e EIDY BORGES YOKOTE

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EIDY BORGES YOKOTE contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de execução fundada em cédula de crédito bancário promovida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sustenta a embargante que o acórdão incorre em omissão, ao deixar de examinar a alegada nulidade do processo executivo por ausência dos requisitos legais do título extrajudicial, afirmando que inexistiria memória de cálculo idônea e que o valor executado não estaria adequadamente demonstrado.

Aduz violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como reitera pedido de concessão de tutela com efeito suspensivo e de reconhecimento de conexão entre demandas.

Requer, ao final, a reforma do julgado, com declaração de nulidade da execução e concessão de efeito suspensivo, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos declaratórios, como cediço, possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente todas as questões devolvidas no agravo interno, especialmente no que se refere à ausência de garantia do juízo como óbice intransponível à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, aplicando corretamente o art. 919, §1o, do CPC, bem como afastando a tese de suspensão automática da execução por força de alegada conexão com ação revisional.

A insurgência quanto à suposta nulidade do processo executivo por carecer o título de requisitos legais, sob o argumento de ausência de memória de cálculo adequada e inconsistência do quantum executado, não foi formulada, na extensão ora pretendida, como fundamento autônomo apto a infirmar a conclusão adotada no julgamento do agravo interno.

O que se discutiu naquela oportunidade foi, estritamente, a presença ou não dos pressupostos para concessão de tutela provisória de natureza suspensiva, e não o exame exauriente da higidez formal e material do título executivo.

Ainda que assim não fosse, a alegação de inexequibilidade do título, por ausência de requisitos legais ou vícios formais, constitui matéria típica de defesa a ser deduzida em embargos à execução, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil, onde se admite cognição ampla acerca da validade, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Não se mostra juridicamente adequado, portanto, pretender que tal análise seja realizada, de forma plena, na via estreita do agravo de instrumento ou de seus sucedâneos, cujo objeto se limita ao controle da decisão que indeferiu tutela provisória.

O acórdão embargado, ao condicionar a concessão do efeito suspensivo à prévia garantia do juízo, não deixou de enfrentar argumento capaz, em tese, de modificar a conclusão adotada; apenas delimitou corretamente o âmbito cognitivo próprio da via eleita, reconhecendo que a discussão aprofundada acerca da validade do título deve ser travada nos embargos à execução, sob pena de subversão do sistema processual e indevida ampliação do espectro do recurso instrumental.

Não se verifica, pois, omissão, contradição ou obscuridade. O que se constata é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada sob a roupagem de vício integrativo, o que não se admite.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados consideram-se enfrentados na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo citado pela parte, quando a fundamentação adotada revela-se suficiente e coerente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026